Tribunal: STF
Processo: RE 173938
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
LEGITIMAÇÃO  -  CRIME  CONTRA  A  HONRA - SERVIDOR
PÚBLICO. DESCABE  INTERPRETAR O INCISO I DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE MODO A NELE VER ALBERGADA A AÇÃO PENAL PÚBLICA
CONDICIONADA. SENDO O DIREITO UMA CIENCIA, OS INSTITUTOS, AS
EXPRESSÕES E OS VOCABULOS QUE O COMPOEM TEM SENTIDO PRÓPRIO. AQUELA
NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO PENAL PÚBLICA,  DA  INICIATIVA  ÚNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. A COLOCAÇÃO DA MAQUINA  ACUSADORA  DO  ESTADO  AO
ALCANCE DO SERVIDOR PÚBLICO, NO QUE ATINGIDO  NA  HONRA,  NÃO  O
TORNA  PARTE ILEGITIMA PARA ATUAR NA VIA DIRETA,  PORQUE  O  MAIOR
INTERESSADO NA DEFESA DA PROPRIA REPUTAÇÃO. NÃO HÁ COMO INTERPRETAR
NORMAS COMPONENTES DA ORDEM JURÍDICA DE FORMA CONTRARIA  AOS
INTERESSES DAQUELE A QUE VISEM A PROTEGER. LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE
ADMITIDA.